Tribunal: TJMT
Processo: 1001740-35.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001740-35.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANDRASSI PAJANOTI - CPF: 454.355.709-30 (APELADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DE TABELA CONTRATUAL. SEGUNDO PROCEDIMENTO
REALIZADO QUE NÃO POSSUI CARÁTER
URGENTE. NEGATIVA DE REEMBOLSO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação interposta em ação de ressarcimento de despesas médicas c/c indenização por danos
morais ajuizada
por beneficiário de plano de saúde contra a operadora UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO. O autor, diagnosticado com deslocamento severo de retina, realizou procedimento cirúrgico de urgência com médico particular, alegando indisponibilidade de profissionais credenciados no local. Em razão disso, pleit
eou o reembolso de R$ 15.900,00,
gastos com os procedimentos médicos e anestesistas, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A operadora contestou, sustentando a existência de médicos credenciados e ausência de solicitação prévia para autorização
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) se o plano de saúde deve reembolsar as despesas realizadas fora da rede credenciada em razão da urgência do primeiro procedimento
, de maneira integral
; (
ii
) se há obrigação de reembolso
integral
do segundo procedimento, realizado fora da rede credenciada; e (
iii
) se a negativa de reembolso configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O plano de saúde deve reembolsar despesas médicas realizadas fora da rede credenciada em situações de urgência ou emergência, conforme art. 12
, VI
, e art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, desde que observado o limite dos valores de tabela contratual da operadora, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ.

No caso do primeiro procedimento (
vitrectomia
), resta comprovada a urgência médica, razão pela qual o reembolso é devido, mas limitado ao valor de tabela contratual.

Quanto ao segundo procedimento (retirada de óleo de silicone),
para além de se tratar de
intervenção sem urgência, h
á
registro nos autos de agendamento
pelo próprio plano de saúde
em
data próxima com médico credenciado. Nesse contexto, não há obrigação de reembolso, uma vez que o beneficiário optou por atendimento fora da rede credenciada.

A negativa de reembolso no caso concreto, especialmente diante da autorização de local e materiais fornecidos pelo plano, não configura conduta abusiva ou ilícita, sendo afastada a pretensão de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada por planos de saúde é devido em situações de urgência ou emergência, limitado aos valores de tabela contratual.

Não há obrigação de reembolso em procedimentos eletivos realizados fora da rede credenciada, desde que comprovada
a
disponibilidade de profissionais credenciados.

A negativa de reembolso pelo plano de saúde, quando pautada em justificativas contratuais e legais, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 8.078/90 (CDC),
arts
.
2º, 3º
; Lei nº 9.656/98,
arts
. 12
, VI
, e 35-C, I; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
nº 1.946.403/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 28.03
.2022; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 1.551.521/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 24.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
3
ª Vara
Cível da
Comarca de
Alta Floresta
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação de Ressarcimento de Despesas Médicas c/c Danos
Morais
ajuizada
por
ANDRASSI PAJANOTI
,
julgou
procedente os pedidos iniciais para condenar o plano de saúde
ao ressarcimento dos danos materiais comprovados nos autos, no importe de

R$

1
5.900,00 (quinze mil e novecentos reais)
,
com correção monetária pelo
IPCA-E
a partir da data do efetivo prejuízo (data do desembolso) e juros de 1% ao mês desde a citação,
bem como ao
pagamento de
danos morais no valor de
R$

8.000,00 (oito mil reais),
com correção monetária pelo
IPCA-E
a partir do arbitramento
e juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação.

A Apelante ad
uz, em síntese,
que não houve qualquer solicitação do
A
pelado para a realização do procedimento objeto da lide,
ao passo que não há o
indeferimento ou
negativa d
o
procedimento,
motivo pelo qual não deve ser compelida a arcar com os custos integrais dos procedimentos realizados por médico não credenciado.

Sustenta que o
arti
go 12, VI, da Lei nº 9.656/1998,
estabelece que
o reembolso
só
deve
ser realizado pela operadora

d
e
despesas efetuadas pelo beneficiário com assis
tência à saúde
em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, cre
denciados ou referenciados pela
operadora, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto
.

Salienta que
o
A
pelado

confirmou
na audiência de instrução e julgamento
que a
UNIMED
garantiu o atendimento

d
o segundo procedimento
para o qual pleiteia reembolso (retirada do óleo de silicone),
com profissional qualificado na rede,
sendo que preferiu
se recorre
r

a profissional não
conveniado a rede da operadora

em afronta direta as cláusulas contratuais e a legislação que regulament
a
a matéria.

Em relação ao dano moral, assevera que
jamais contribuiu para o surgimento de qualquer transtorno de ordem psicológica, situação vexatória
ou
humilhante
, destacando que inexistem
indícios de responsabilidade quanto ao dever de repara
ção por danos morais,
uma vez que não há sequer uma prova que sust
ente a ocorrência de
ato ilícito.

Com essas considerações, requer o provimento do apelo para que seja
julgada totalmente improcedente
a presente demanda. Subsidiariamente, aduz que o custeio/reembolso deve ser
limitado aos valores praticados pela
A
pelante
,
nos termos do artigo 12, inciso VI da Lei Federal nº 9.656/98
.

Ainda, pleiteia a exclusão do dano moral ou, de forma subsidiária, a sua minoração para patamares prudentes e razoáveis.

Preparo devidamente recolhido (ID 248554284).

O Apelado
apresentou
contrarrazões, pugnando
pelo
desprovimento
do recurso

(ID
248554287
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Na origem, t
rata-se
de
Ação de Ressarcimento de Despesas Médicas c/c Danos
Morais
ajuizada por ANDRASSI PAJANOTI

em face de
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO
– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
sustentando
o autor

ser
usuário dos serviços fornecidos pela empresa requerida, através do plano de saúde de abrangência nacional, registrado sob o número 0.279.972100000100.5, o qual lhe garante, de forma imediata, consultas, internações, acomodação em apartamento e exames simples e especializados.

Afirmou que
no dia 04 de agosto de 2023, em Sinop/MT, o requerente percebeu que sua visão ficou embaraçada
e,
após consulta com oftalmologista
conveniado ao plano
(Dra. Priscila Heringer), foi constatado o quadro severo de deslocamento de retina do olho esquerdo.

Diante disso, o autor
foi encaminhado para avaliação urgente para cirurgia de retina
, t
odavia, os médico
s especialistas em
vitrectomia
credenciados à UNIMED
não estavam disponíveis naquela ocasião, de modo que a oftalmologista Priscila recomendou que o requerente fosse levado com urgência até Cuiabá/MT para a realização do procedimento.

Em razão da urgência
, o requerente entrou em contato com o oftalmologista Hideki
Hirota
, especialista em cirurgia de retina, para a realização do procedimento cirúrgico necess
ário para o reestabelecimento de sua saúde
,
tendo se deslocado
de Alta Floresta/MT à Sinop/MT para
realizar
a
vitrectomia
.

Sustentou
que houve autorização da UNIMED para que a cirurgia fosse realizada no Hospital Dois
Pinheiros, localizado em Sinop/MT,
contudo, precisou desembolsar
o valor
de R$ 9.000,00 (nove mil reais) ao oftalmologista e mais R$ 1.600,00 (mil e seiscentos) para o anestesista.

O autor
apresentou solicitação administrativa perante a requerida para obter o reembolso dos valores gastos, tendo sua resposta negada
sob o argumento de que não teria solicitado autorização de atendimento com profissional credenciado da Rede Unimed. Após a negativa, o requerente precisou fazer o retorno médico, ocasião
em
que de
spendeu
mais R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para o oftalmologista e R$ 800,00 (oitocentos reais) ao anestesista
para a
retirada dos componentes de proteção da retina durante e após o pós-operatório
em 11 de dezembro de 2023
.

Afirmou o
autor
que, em razão d
a primeira negativa
fornecida pela Unimed
, não efetuou outro pedido administrativo para o reembolso.

Ao final,
pugn
ou
pela condenação da
empresa ré

ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000
,00 (vinte mil reais), bem como
em indenização a título de danos materiais (reembolso), no montante de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais).

Devidamente citad
a, a empresa Apelante sustentou,
em sede de contestação,
que não houve solicitação de atendimento, bem como não houve comprovação da falta de profissionais aptos à realização do procedimento, motivo pelo qual não estaria obrigada a realizar o reembolso nos termos requeridos, eis que a escolha do médico particular foi mera liberalidade do Apelado.

Para sustentar suas alegações, juntou documentos comprovando a existência de médicos credenciados que realizam o procedimento
“
Vitectromia
via
pars
plana
”
na cidade de Sinop/MT e Sorriso/MT, bem como anexou aos autos cópia do protocolo de atendimento 35366320231130226319, datado de 30/11/2023, comprovando o agendamento de uma avaliação para o procedimento de “Retirada de Óleo de Silicone via
Pars
Plana/Troca Fluído Gasosa” com o médico cooperado Dr. Douglas
Yanai
para o dia 05/12/2023, na cidade de Sinop/MT.

Após a realização de audiência de instrução e julgamento, sobreveio sentença julgado
procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“
De plano, cinge-se a controvérsia acerca da existência ou inexistência de obrigação de cobertura financeira/reembolso de tratamento realizado por médico fora da rede credenciada pelo plano de saúde, bem como, se a negativa do reembolso caracteriza como conduta abusiva, ensejadora de indenização por dano moral.

Tem-se que, segundo a jurisprudência pátria, a operadora de plano de saúde somente é obrigada a arcar, integralmente, com as despesas de profissional não credenciado, quando comprovada situação excepcional que justifique tal medida, seja urgência, emergência ou ausência de profissional credenciado, o que restou demonstrado nos autos.

Ainda prevê o art. 35-C, da Lei 9.656/98, que os planos de saúde são obrigados a fornecerem cobertura de atendimento nos casos de emergência e urgência.

Isto porque, a parte autora ao consultar com a Dra. Priscila Heringer, credenciada à UNIMED, constatou-se a urgência em realizar a cirurgia de retina (Id n. 142705402 - Pág. 1), a qual indicou o Dr. Douglas,
Yanai
, Oftalmologista credenciado à UNIMED para a referida realização. Contudo, este não
encontrava-se
na cidade de Sinop/MT para atendê-la, o que resultou na realização da cirurgia com Médico não credenciado,
in
casu
, o
Dr
Hideki
Hirota
, no dia posterior à consulta com a
Dra
Priscila, o que justificou, inclusive, a não solicitação formal nos sistemas da parte requerida.

Outrossim
, verifica-se que a parte requerida forneceu o Hospital Dois Pinheiros para a realização do procedimento cirúrgico (Id n. 142705404).

Portanto, não se trata o caso em tela de mera ou livre escolha do consumidor pelo médico/estabelecimento não credenciado, mas sim, de situação excepcional comprovada nos autos (ausência de profissional credenciado no dia da cirurgia, emergência e urgência). O que justifica concluir pela obrigação da ré em reembolsar integralmente o valor despendido pela parte autora, no valor de R$15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), a título de reembolso dos honorários médicos relativos à cirurgia de retina e posterior procedimento de extração do óleo de silicone.
(R$ 9.000,00 (nove mil reais) de honorários ao médico oftalmologista e R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) ao anestesista, e
retorno pós-operatório R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), sendo R$ 4.500,00 ao oftalmologista e R$ 800,00 ao de anestesista).

(...)

Por fim, resta analisar os danos morais pleiteados na inicial. O que faço para
ACOLHER
o pedido.

Isso porque, em observância aos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e do Direito Social à Saúde, revela-se ilícita a recusa do reembolso em favor da parte autora, o que configura falha na prestação do serviço.

(...)

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão dos requerentes, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a requerida ao ressarcimento dos danos materiais comprovados nos autos, no importe de
R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais)
, com correção monetária pelo
IPCA-E
a partir da data do efetivo prejuízo (data do desembolso), e juros de 1% ao mês, desde a citação, e ainda,
CONDENAR
a demandada ao pagamento da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por

danos morais
, com correção monetária pelo
IPCA-E
a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ e juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no § 2° do art. 85 do CPC.
”

Pois bem.

Após uma análise detida dos autos, verifico que assiste razão em parte ao
A
pelante
.

Inicialmente,
importante esclarecer que
a relação jurídica travada entre as partes
se sujeita
às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 608,
do Superior Tribunal de Justiça dispõe que

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades d
e autogestão”.

Diante dessas considerações
, a questão cinge-se em
averiguar
a obrigação de reembolso do
s
tratamento
s
realizado
por médico não credenciado à empresa Apelante
diante da situação de urgência
.

A
L
ei n.
º
9.656/98 elenca a obrigatoriedade de reembolso das despesas realizadas pelos beneficiários em razão de atendimento médico de urgên
cia ou emergência:

"Art. 12.
São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...) VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;

(...)
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;”

Assim, certo é que
o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento.

No caso, o Apelado foi diagnosticado com severo deslocamento de retina, tendo sido encaminhado para avaliação de cirurgia de retina com urgência em 04/08/2023.

Em razão de informações de que os médicos credenciados ao plano de saúde não estavam na cidade de Sinop/MT, o autor realizou o procedimento necessário em 05/08/2023 com o Dr.
Hideki Barbosa
Hirota
(particular)
, em razão da urgência do caso,
muito embora também não tenha solicitado a realização do procedimento junto ao plano contratado.

Contudo
,
em razão da urgência do caso
, deve haver
o reembolso
do primeiro procedimento, mas
limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de plano de saúde
, à luz do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98, e do entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça
,
senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
. REEMBOLSO DEVIDO, LIMITADO AO MONTANTE ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE.
1
. Ação de cobrança visando o reembolso de despesas médicas efetuadas fora da rede credenciada. 2. O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento, e nos limites da relação de preços de serviços médicos e hospitalares estabelecidos contratualmente. 3. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.946.403/PR, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy
Andrighi
, j. 28.3.2022
)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERNAÇÃO DE BENEFICIÁRIO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO DE VALORES. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO CONTRATO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que o beneficiário deve ser reembolsado caso opte pelo atendimento em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora, respeitados os limites estabelecidos contratualmente. 2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.551.521/SP, relator
Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 1/9/2020.)

Já em relação ao segundo procedimento (
Retirada de Óleo de Silicone via
Pars
Plana/Troca Fluído Gasosa
), consta dos autos que, para além de não se tratar de procedimento urgente, a Apelante juntou a
cópia do protocolo de atendimento 35366320231130226319, datado de 30/11/2023,
comprovando o agendamento de uma avaliação para o procedimento com o médico cooperado Dr. Douglas
Yanai
para o dia 05/12/2023, na cidade de Sinop/MT.

O referido protocolo, inclusive, esclarecia que o valor de deslocamento da cidade de Alta Floresta até Sinop também seria reembolsado, desde que solicitado em um prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis.

Logo, optando o Apela
do
em não realizar o segundo procedimento com médico credenciado ao plano de saúde,
não é crível a imputação dos custos do médico não cooperado à parte apelante.

Com efeito, o paciente tem plena liberdade de optar pelo médico de sua preferência, todavia, essa escolha não tem o condão de obrigar o plano de saúde a suportar os custos que não tem amparo contratual.

Por fim, em relação
a
indenização por danos morais, não havendo negativa feita pelo plano da saúde, concluo que, no caso concreto, não restou configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais.

Frisa-se que, no caso, os requerimentos feitos pelo Apelado ao Apelante para a disponibilização de local para a realização do procedimento e fornecimento de materiais foram prontamente autorizados, de modo que a conduta do plano de saúde, nesse caso concreto, não pode ser reputada
como
ilegítima ou injusta.

Nessa perspectiva
,
o recurso
merece parcial provimento para: a) determinar o reembolso das despesas pagas pelo Apelado
tão somente em relação ao primeiro procedimento realizado (
vitrectomia
),
observado
os
limites das relações de preços e serviços médicos e hospitalares praticados pela rede credenciada, bem como do contrato firmado entre as partes
; b) afastar a indenização por danos morais no valor de R$

8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do

recurso
interposto
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima alinhados.

C
onsiderando a parcial procedência dos pedidos formulados
pelo autor
, condeno as partes ao pagamento das custa
s processuais, na proporção de 7
0% (
setenta
por cento)
para o autor e 30% (trinta por cento) para a Unimed
, além de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024